Tribunal: TJDFT
Processo: 0703730-95.2022.8.07.0014
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0703730-95.2022.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PAULO JOSE NASCIMENTO DE SOUZA RECORRIDO: OVER SHOP COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra a sentença de Id. 41628693, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Ao interpor o presente recurso, a parte requereu os benefícios da gratuidade de justiça, sob a alegação de não ter condições de arcar com as custas do processo. Não foram ofertadas contrarrazões, conforme certidão de Id. 41628702. Considerando o entendimento do STJ no AgInt no AREsp 1834711/RS, sobretudo que o recorrente qualificou-se como autônomo na petição inicial, fora intimado para comprovar sua hipossuficiência ou apresentar os comprovantes de recolhimento das custas processuais e preparo recursal, sob pena de deserção, conforme despacho de Id. 41675729. Embora intimado, o recorrente deixou transcorrer o prazo sem se manifestar, conforme certidão de Id. 42013802. É o relato do necessário. DECIDO. O recurso não preenche os requisitos objetivos de admissibilidade. Nos termos do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Resolução n.o 20 de 21/12/2021 (artigo 29, inciso I, e artigo 31), o recurso inominado está sujeito ao preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário, conveniado ao TJDFT, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso, compreendendo todas as despesas processuais, inclusive aquelas realizadas em primeiro grau de jurisdição (artigo 54, parágrafo único, da Lei 9.099/95). Além disso, não sendo o caso de parte litigante sob o pálio da justiça gratuita, o §1o do artigo 31 do Regimento Interno preceitua que implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso sob exame, como já mencionado, foi concedido prazo ao recorrente para comprovar que possuía direito à gratuidade de justiça ou, alternativamente, para comprovar os recolhimentos das custas iniciais e do preparo recursal. Contudo, apesar de intimado, o recorrente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar. Desta feita, impõe-se reconhecer a deserção. Com tais fundamentos, NÃO CONHEÇO do Recurso Inominado, nos termos dos artigos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei n.o 9.099/1995 c/c com o artigo 11, inciso V, do RITR. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, uma vez que não houve trabalho adicional realizado em grau recursal pois não ofertadas contrarrazões ao recurso. Precluso o prazo recursal, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2022. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Juíza de Direito